Tribunal: TJDFT
Processo: 0723116-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723116-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA EMBARGADO: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Andreia Cristina Montalvão da Cunha e Outro, em face da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao INFOSEG, de reiteração das diligências no SISBAJUD e RENAJUD, e determinou a indicação de bens penhoráveis, sob pena de transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Nas razões recursais, os agravantes alegam que as diligências citadas devem ser deferidas quando transcorrido tempo razoável e não localizados bens a serem constritos. Invocam a possibilidade da prescrição intercorrente e, desse modo, um eminente comprometimento da satisfação do crédito. Acrescentam que o termo inicial do prazo prescricional deve fluir a partir da decisão que suspender o processo principal, após exauridas as possibilidades de localização de patrimônio penhorável. Destacam que a dívida exequenda é alimentar, porquanto trata de verba advocatícia. Acrescentam que o sistema INFOSEG permite apurar a situação financeira dos devedores, assim como a ocultação de patrimônio. Requerem o deferimento do efeito suspensivo ativo para evitar a contagem do prazo prescricional e determinar as diligências pretendidas, notadamente a pesquisa no INFOSEG. No mérito, postulam a confirmação da tutela antecipatória. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A tutela emergencial está calcada no art. 300 do CPC, cuja feição exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. Os agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo, com o intuito de serem realizadas pesquisas no INFOSEG, SISBAJUD e RENAJUD em nome da parte devedora, ora agravada, e obstar o curso do prazo prescricional. O perigo de dano, in casu, reside na possibilidade eminente de insatisfação do crédito, o que acabaria por mitigar a efetividade da prestação jurisdicional. Sobre a aparência do direito, é necessário apurar a razoabilidade na realização das diligências pleiteadas. Isso porque, consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Em consulta aos autos principais, verifica-se que as últimas pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD ocorreram em 26/01/2021. Como não passado sequer um ano das derradeiras diligências, não é razoável determinar, por ora, a reiteração pretendida. Sobre o INFOSEG, especialmente, confira-se trecho do precedente deste Tribunal, verbis: “Não tendo o exequente demonstrado que se utilizou de todos os meios disponíveis para localizar o atual endereço do executado, as pesquisas INFOJUD, ERI-DF e INFOSEG devem ser indeferidas, devendo o credor realizar novas diligências, a partir de seus próprios recursos, haja vista que é ônus do exequente a indicação de bens passíveis de constrição, consoante disposto no art. 524, VII, do CPC.” (Acórdão: 1344926, 1a Turma Cível, Rel.: Des. SIMONE LUCINDO, PJe: 15/06/2021) Diante deste paradigma, nota-se a possibilidade, na hipótese, de busca no INFOSEG, considerando a notória dificuldade dos credores em ter a dívida satisfeita, em que pese as tentativas já empreendidas em busca de patrimônio. Ressalta-se, por oportuno, que a continuidade dos atos processuais no feito principal obsta o transcurso do prazo prescricional, especialmente de forma intercorrente. Em conclusão, estão presentes os requisitos legais para o deferimento parcial da liminar pretendida. Diante do exposto, concedo em parte o efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisas em nome dos agravados no INFOSEG. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Retifique-se a distribuição do recurso para Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator